Tribunal: TJPA
Processo: 0800031-18.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800031-18.2024.8.14.0054

APELANTE: DOMINGOS BENIGNO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFA BANCÁRIA DE “ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE”. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE, DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por correntista em face de instituição financeira, na qual se questiona a legalidade da cobrança da tarifa denominada “Adiantamento a Depositante” incidente sobre conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é ilícita a cobrança de tarifa bancária denominada “Adiantamento a Depositante” em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário, quando demonstrada movimentação financeira diversa e utilização de limite de crédito disponibilizado pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A vedação de cobrança de tarifas bancárias em contas destinadas ao recebimento de salário ou benefício previdenciário aplica-se apenas quando demonstrada a utilização exclusiva da conta para tal finalidade.

4.

A utilização de serviços adicionais ou de limite de crédito disponibilizado pela instituição financeira descaracteriza a natureza exclusiva de conta-benefício, afastando a vedação normativa à cobrança de encargos.

5.

Os extratos bancários evidenciam que a conta do correntista apresentou diversas movimentações financeiras além do simples recebimento do benefício previdenciário, incluindo transferências, recebimento de créditos de empréstimos e outras operações bancárias.

6.

A ocorrência de saldo negativo coberto por crédito automático disponibilizado pelo banco caracteriza utilização efetiva do limite denominado “Adiantamento a Depositante”, legitimando a cobrança correspondente como contraprestação pelo serviço prestado.

7.

A utilização reiterada do limite de crédito, ainda que sem assinatura física de contrato, evidencia anuência do correntista e configura exercício regular de direito da instituição financeira, afastando a configuração de ato ilícito.

8.

Ausente cobrança indevida, não se configuram os pressupostos para repetição de indébito nem para indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A vedação de cobrança de tarifas bancárias em contas destinadas ao recebimento de benefício previdenciário aplica-se apenas quando comprovada sua utilização exclusiva para essa finalidade.

2.

A utilização de limite de crédito ou de serviços bancários adicionais descaracteriza a natureza exclusiva da conta-benefício e legitima a cobrança da tarifa de “Adiantamento a Depositante”.

3.

Demonstrada a utilização do limite de crédito disponibilizado pela instituição financeira, a cobrança correspondente configura exercício regular de direito e afasta a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CDC, arts. 6º, 39, 42, parágrafo único, e 46; Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 2º, I; Resolução CMN nº 3.402/2006.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800031-18.2024.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: DOMINGOS BENIGNO DOS SANTOS
(Adv. Brenda Karla de Sousa Silva e Jocimara Sandra Sousa Moraes)

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
(Adv. Antonio de Moraes Dourado Neto)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Domingos Benigno dos Santos
, contra decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº30911755) que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo: que a decisão monocrática não apreciou adequadamente a controvérsia, pois a questão central reside na ausência de prévia informação clara e precisa acerca da cobrança da tarifa bancária incidente sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Afirma não ter havido contratação nem autorização expressa para os descontos, aduz que o banco não se desincumbiu do ônus de juntar o contrato de abertura da conta, invoca a proteção constitucional da dignidade da pessoa humana, do consumidor e do idoso, bem como os arts. 6º, 39 e 46 do Código de Defesa do Consumidor, e defende que os descontos indevidos em verba alimentar de aposentadoria, por atingirem consumidor hipossuficiente, idoso e de baixa instrução, ensejam restituição em dobro e indenização por danos morais.

Por sua vez, pleiteia o agravado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo: preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade e a incidência da prescrição trienal. No mérito, sustenta que a cobrança impugnada decorre da tarifa de “Adiantamento a Depositante”, distinta de pacote de serviços bancários, correspondente à disponibilização de crédito emergencial para cobertura de saldo devedor em conta corrente, e que os extratos bancários demonstram a efetiva utilização desse limite pelo agravante, legitimando a cobrança como exercício regular de direito. Defende, assim, a inexistência de ilicitude, de repetição de indébito e de dano moral indenizável.

É o relatório do necessário.
Sem redação final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade.
Conheço
do recurso.

Cinge a controvérsia dos autos em verificar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação deve ser reformada, especialmente para reconhecer a ilegalidade da cobrança da tarifa denominada
“Adiantamento a Depositante”
em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

No caso, sustenta o agravante que não houve contratação ou autorização expressa para a cobrança da tarifa questionada, bem como que o banco não apresentou o contrato de abertura da conta, o que caracterizaria prática abusiva e ensejaria restituição em dobro e indenização por danos morais.

Por sua vez, o agravado sustenta que a cobrança não se refere à tarifa de pacote de serviços, mas à remuneração decorrente da utilização de crédito emergencial disponibilizado em conta corrente quando inexistente saldo suficiente, afirmando que os extratos bancários comprovam a efetiva utilização desse limite pelo correntista.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, em especial deste e. Tribunal, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos.

No caso, os elementos constantes dos autos demonstram que a conta do autor não era utilizada exclusivamente para o recebimento do benefício previdenciário, evidenciando movimentações diversas e utilização de limite de crédito disponibilizado pela instituição financeira.

Reforço, ainda, que a cobrança da tarifa de
adiantamento a depositante
não se confunde com a cobrança de tarifas decorrentes de pacote de serviços bancários, mas representa contraprestação pela utilização de crédito emergencial fornecido pelo banco para cobertura de saldo negativo na conta corrente.

Outrossim, a jurisprudência pátria tem reconhecido a licitude da cobrança quando demonstrada a efetiva utilização do crédito ou do limite disponibilizado ao correntista, situação que descaracteriza a conta como destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário.

Nesse contexto, a vedação de cobrança de tarifas prevista na regulamentação do sistema financeiro – especialmente nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil – restringe-se às contas utilizadas
exclusivamente
para recebimento de salário ou benefício previdenciário, o que não é a hipótese dos autos, não impedindo a cobrança quando o correntista utiliza serviços adicionais ou crédito disponibilizado pela instituição financeira.

Assim, verificada a utilização do limite e a movimentação da conta para além do simples recebimento do benefício, mostra-se legítima a cobrança da tarifa correspondente, caracterizando-se exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, na fração de interesse:

“a teor do art. 2º, inciso I, da Resolução n. 3.919 do Banco Central do Brasil (BACEN), as contas com finalidade exclusiva de recebimento de aposentadoria, não devem ensejar na cobrança de tarifas, senão vejamos:

“Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

I - é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis”.

Dessa forma, quando o beneficiário se utiliza da conta somente para recebimento de aposentadoria,
é indevido o recolhimento de tarifas bancárias
, entretanto, quando o correntista
opta por usufruir de outros serviços bancários, tal como a utilização de empréstimos
, nasce o dever de pagar as tarifas legais pela utilização da conta,
sendo, portanto, válida a cobrança.

No mesmo sentido, a Resolução CMN nº 3.402/2006 expressa que a conta-salário ou conta-benefício não pode sofrer cobrança de tarifas bancárias relacionadas ao serviço essencial. Todavia, a jurisprudência tem reconhecido que a utilização de
serviços adicionais ou limite de crédito
descaracteriza a natureza exclusiva dessa conta, afastando a vedação legal e autorizando a cobrança dos encargos contratados.

No caso concreto, a prova dos autos – especialmente os
extratos bancários
– evidenciam que a conta do apelante
ficou a descoberto em diversas ocasiões
, havendo
lançamento de valores a título de “Adiantamento a Depositante”
, isto é,
crédito automático disponibilizado pelo banco para cobrir saldo negativo
. Tal operação caracteriza uso efetivo de
limite de crédito
, hipótese expressamente prevista e autorizada pela
Resolução BACEN nº 3.919/2010
, que consolida as normas sobre cobrança de tarifas bancárias.

Digo mais, restou demonstrado ainda, a existência de movimentação financeira diversa do mero recebimento de benefício previdenciário, tais como recebimento de diversos créditos de empréstimo pessoal (PJe ID nº 26583514 - Pág. 3), transferências bancárias (PJe ID nº 26583514 - Pág. 6, recebidas de Marcos Ribeiro), resgate de valores da poupança etc., ensejando na cobrança das tarifas bancárias.

Ademais, a mera utilização do limite, ainda que sem assinatura física de contrato, revela anuência tácita do consumidor, cuja conduta reiterada legitima a cobrança, nos termos do art. 188, I, do Código Civil (exercício regular de direito) e da boa-fé objetiva. Não há, ademais, prova de que a conta possuísse natureza estritamente “conta-salário” sem contratação adicional, sobretudo considerando a movimentação constante dos extratos.

Consequentemente, não se vislumbra ato ilícito ou prática abusiva por parte da instituição financeira. Ausente o ilícito, inexiste dever de indenizar por danos morais, tampouco há que se falar em repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, cuja aplicação pressupõe a cobrança indevida”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram
à manutenção da r. sentença, em especial,
considerando que verificada a utilização do limite e a movimentação da conta para além do simples recebimento do benefício.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/04/2026